Tribunal: STF
Processo: ADI 5236
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Constitucional e do trabalho. Ação direta de inconstitucionalidade. Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. Entidades sem fins lucrativos. Alteração substancial do quadro normativo. Perda de objeto.



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o inciso II do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.101/2000, que excluía por completo o direito de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de entidades sem fins lucrativos.



2. O art. 3º-A da Lei nº 10.101/2000, incluído pela Lei nº 14.020/2020, passou a assegurar a participação dos trabalhadores de entidades sem fins lucrativos quando “tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos”. 



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a alteração substancial do quadro normativo impugnado resulta na perda superveniente de objeto da ação direta. Precedentes.



4. Extinção do processo sem resolução do mérito. 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE contra o inciso II do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.101/2000. Confira-se a íntegra do dispositivo:



    Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: (...)



    § 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei: (...)



    II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:



    a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;



    b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;



    c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;



    d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.



    2. O requerente alega afronta ao art. 7º, caput e XI, da Constituição, que estabelece como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. Defende que, ao excluir o direito de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados em empresas sem fins lucrativos, o dispositivo viola o valor social do trabalho (art. 1º, IV, e 170, caput, CF), o primado do trabalho (art. 193, CF), a isonomia (art. 5º, caput, CF) e o devido processo legal substantivo (art. 5º, LII, CF). 



    3. Em 06.05.2016, indeferi a liminar (doc. 20). Em seguida, solicitei informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, bem como determinei a intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para manifestação (doc. 22). 



    4. O Senado Federal prestou informações em que defende a improcedência do pedido. Sustenta, em síntese, que as entidades referidas no dispositivo impugnado não auferem lucro e, portanto, não podem ser compelidas a distribuir participação em lucro não existente (doc. 27). 



    5. No mesmo sentido, a Presidência da República prestou informações em que defendeu a improcedência do pedido. Defende que: 



    (i) consoante já reconhecido pelo STF nos REs nos 569.441, 398.284 e 393.764, o art. 7º, XI, CF é norma de eficácia limitada, cujos efeitos só se tornarão plenos após regulamentação por lei infraconstitucional; 



    (ii) somente com a edição da Medida Provisória n° 794/1994, convertida na Lei n° 10.101/2000, o direito de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas se consubstanciou em realidade jurídica e exatamente nos termos por esta lei estabelecidos; 



    (iii) “a característica inafastável de uma instituição sem final idade lucrativa é, precipuamente, não distribuir lucro aos seus fundadores, dirigentes, administradores, empregados, beneméritos, pois, caso contrário, simplesmente, perderia ela a condição de entidade sem fins lucrativos” (doc. 29).



    6. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido. Sustenta que: 



    (i) a procuração apresentada pela requerente não confere aos advogados signatários da petição inicial poderes específicos para impugnar os dispositivos indicados; 



    (ii) o art. 7º, XI, CF é norma de eficácia limitada, de modo que a fruição do direito é viabilizada pela Lei nº 10.101/2000; 



    (iii) a norma impugnada é reflexo da incompatibilidade do instituto da participação nos lucros ou resultados com a natureza jurídica entidades sem fins lucrativos e, por esse motivo, não atribui tratamento discriminatório aos respectivos trabalhadores (doc. 31).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e pela procedência parcial do pedido, para que se promova interpretação conforme a Constituição do art. 2º, § 3º, II, da Lei nº 10.101/2000. Defende, em suma, que:



     (i) “enquanto o conceito de lucro remete necessariamente ao resultado econômico da atividade empresarial, a definição de resultados remete ao cumprimento de metas previamente acordadas entre empregado e empregador, noção compatível a natureza das entidades sem fins lucrativos”; 



    (ii) “não é dado ao legislador ordinário, na atividade concretizadora do direito à participação nos lucros ou resultados, mediante negociação coletiva, restringir sua eficácia para além do que autoriza a norma constitucional, que não excluiu de seu âmbito os empregados de empresas sem fins lucrativos”; 



    (iii) “a exclusão dos empregados de empresas sem fins lucrativos ao direito à PLR implica afronta à garantia fundamental da autonomia negocial das categorias profissionais e econômicas, prevista no art. 7º, XXVI, da Constituição, na medida em que a concretização do direito se sujeita à negociação coletiva” (doc. 35).



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. De início, anoto que o instrumento de mandato apresentado foi outorgado “para propor a ADIN junto ao Supremo Tribunal Federal contra artigo da Lei que trata da participação de lucros”. Destaco que esta Corte entende dispensável a indicação expressa dos dispositivos impugnados na procuração[1].



    10. Assim, não há vício na representação processual do requerente.



    11. Passo à análise do mérito. Conforme relatado, a controvérsia submetida ao exame desta Corte tem por objeto o direito à participação nos lucros ou resultados, assegurado aos trabalhadores urbanos ou rurais pelo art. 7º, XI, da Constituição[2]. Trata-se de norma de eficácia limitada, que, como tal, não recebeu do constituinte normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador ordinário a tarefa de completar a regulamentação do tema.



    12. A Lei nº 10.101/2000 é a norma responsável por dar concretude ao preceito constitucional. Consoante redação do art. 1º, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados é “instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”. O direito deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão paritária escolhida pelas partes ou por convenção ou acordo coletivo (art. 2º, caput). A a referida lei elenca, ainda, alguns dos critérios que podem ser considerados para definição da participação: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.



    13. O dispositivo impugnado exclui a possibilidade de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados de entidades sem fins lucrativos que atendam, cumulativamente, às seguintes condições:



    Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: (...)



    § 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei: (...)



    II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:



    a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;



    b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;



    c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades;



    d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.



    14. De fato, a característica inafastável de uma instituição sem finalidade lucrativa é, precipuamente, a não distribuição de lucro aos seus fundadores, dirigentes, administradores e empregados, pois, caso contrário, perderia a condição de entidade sem fins lucrativos. Nesse cenário, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade, tendo em vista que a ausência de distribuição de lucros a empregados de entidades sem fins lucrativos se justifica pela natureza jurídica dessas entidades.



    15. Ocorre que o termo “resultados” pode significar não apenas os ganhos monetários do empreendimento, mas também qualquer meta relacionada às atividades do empreendimento, para cujo alcance os trabalhadores tenham cooperado. Podemos pensar, por exemplo, em ganhos de qualidade do produto, aumento de produtividade, redução de desperdício de insumos, aumento de produtividade, índice de satisfação da clientela, dentre outros. Nessa segunda acepção, a participação nos resultados funciona como uma premiação, individual ou coletiva, pelo atingimento das metas ou resultados previamente acordados pelas partes. 



    16. Esse ponto foi ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ao consignar que, “enquanto o conceito de lucro remete necessariamente ao resultado econômico da atividade empresarial, a definição de resultados remete ao cumprimento de metas previamente acordadas entre empregado e empregador, noção compatível a natureza das entidades sem fins lucrativos”. Por esse motivo, “se, por um lado, não é possível a distribuição de lucros a empregados de entidades sem fins lucrativos, por sua destinação a atividade de interesse público ou altruísta; por outro lado, é perfeitamente factível a distribuição de resultados a esses trabalhadores, na medida do atingimento de metas estabelecidas em negociação coletiva”.



    17.  No entanto, a Lei nº 14.020/2020 incluiu o art. 3º-A na Lei nº 10.101/2000, que assim dispõe:



    § 3º-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3º deste artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. 



    18. A modificação legislativa permite a participação dos empregados de entidades sem fins lucrativos nos resultados quando presente um sistema gerencial no qual a organização procura elevar o desempenho por meio do envolvimento e da participação das pessoas. Houve, portanto, significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação.



    19. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. A título exemplificativo, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41/2003 E 47/2005. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE. NÚMERO DE VOTOS TIDOS COMO ILEGÍTIMOS: INSUFICIÊNCIA PARA COMPROMETER A APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. RESPEITO AO QUÓRUM CONSTITUCIONAL EXIGIDO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCS. I E II DO § 7º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO OBJETO NESSA PARTE. AÇÃO JULGADA EM PARTE PREJUDICADA E, NA OUTRA PARTE, IMPROCEDENTE. 1. Presente a pertinência temática e os requisitos legais e jurisprudenciais, é parte legítima ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol/Brasil. Precedentes. 2. Na Emenda Constitucional n. 103/2019 se alterou substancialmente a norma do inc. I e II do § 7º do art. 40 da Constituição acarretando a perda superveniente do objeto: pedido prejudicado nessa parte. 3. As emendas constitucionais são passíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 4. O vício que corrompe a vontade do parlamentar ofende o devido processo constituinte reformador ou legislativo contrariando o princípio democrático e a moralidade administrativa. 5. Quebra do decoro parlamentar pela conduta ilegítima de malversação do uso da prerrogativa do voto pelo parlamentar configura crise de representação. 6. No caso, o número alegado de votos comprados não se comprova suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação das emendas constitucionais n. 41//2003 e n. 47/2005. Respeitado o rígido quórum exigido pela Constituição da República. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada em parte prejudicada, e na outra parte, improcedente.



    (ADI 4.887, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863- 52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.



    (ADI 1.454, Relª. Minª. Ellen Gracie, )



    20. Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator



[1] EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA LEI Nº 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de que a procuração apresentada pelo requerente não indica, de modo expresso, os dispositivos impugnados na presente ação direta. Tal exigência não é mais sufragada por esta Casa, conforme precedente relativo ao julgamento da ADI 2728 (Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004). Não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada dos dispositivos legais alvejados. Preliminar rejeitada. (...) 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente. (STF, ADI 5.560, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.10.2019).



[2] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)



XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;